Tribunal: TJPA
Processo: 0813664-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813664-39.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 04/04/2022, mantendo a inexigibilidade apenas durante o período correspondente à anterioridade nonagesimal. A embargante sustenta contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que teria decaído de parcela mínima do pedido, requerendo o afastamento da sucumbência recíproca e a condenação integral do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, apesar da alegação de sucumbência mínima da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a controvérsia relativa à distribuição da sucumbência, reconhecendo expressamente o parcial provimento da apelação do Estado do Pará e o consequente redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

A reforma parcial da sentença, com reconhecimento da exigibilidade do DIFAL durante a maior parte do exercício financeiro de 2022, evidencia êxito e insucesso recíprocos das partes, legitimando a aplicação do art. 86, caput, do CPC.

A alegação de sucumbência mínima não caracteriza vício integrativo do julgado, mas mero inconformismo da parte quanto à solução adotada pela Turma Julgadora acerca da distribuição dos honorários advocatícios.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão, hipótese não verificada no caso concreto.

Os embargos de declaração com propósito infringente não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar entendimento já devidamente fundamentado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

A sucumbência recíproca configura-se quando ambas as partes obtêm êxito e insucesso parciais em suas pretensões.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é exclusivamente a interna, consistente na incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

A insurgência contra a distribuição dos honorários advocatícios, desacompanhada de vício integrativo, possui natureza meramente infringente e não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”. CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 86, caput e parágrafo único, 1.022 e 1.023, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0813664-39.2021.8.14.0301, em que figura como recorrido o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de sanar alegada contradição existente no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para “reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até o término da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal, contada da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, sendo o tributo exigível a partir de 04/04/2022”.

Sustenta que, no tocante à verba honorária, o acórdão incorreu em contradição ao condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC e, ao mesmo tempo, reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a fixação de honorários em favor de ambas as partes na proporção do respectivo decaimento.

Afirma que não houve sucumbência recíproca apta a justificar a divisão da verba honorária, pois a embargante teria decaído de parte mínima do pedido, obtendo êxito substancial na demanda. Defende, assim, a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando uma das partes sucumbe em parcela mínima do pedido, a parte contrária deve responder integralmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se a sucumbência mínima da embargante, afastando-se a sucumbência recíproca e condenando-se o Estado do Pará ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Em suas
contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ
alegou, preliminarmente, a tempestividade da manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração, afirmando que o recurso possui manifesto caráter infringente e objetiva rediscutir matéria já decidida no acórdão, especialmente quanto ao capítulo da sucumbência. Argumenta que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e excepcional, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Aduz inexistir qualquer contradição no acórdão embargado, uma vez que o reconhecimento da sucumbência recíproca decorreu diretamente do resultado do julgamento da apelação, que deu apenas parcial provimento ao recurso do Estado do Pará. Afirma que o ente estatal pretendia a reforma integral da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, tendo o acórdão acolhido o pedido apenas parcialmente, ao reconhecer a exigibilidade do tributo somente a partir de 04/04/2022, mantendo a inexigibilidade no período anterior.

Argumenta, ainda, que a fixação proporcional dos honorários advocatícios decorre da correta aplicação do art. 86, caput, do CPC, diante do decaimento recíproco das partes. Sustenta que a tese de sucumbência mínima invocada pela embargante não encontra respaldo no resultado objetivo do julgamento, uma vez que a sentença de primeiro grau havia afastado a exigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022, ao passo que o acórdão reformou substancialmente tal decisão ao reconhecer a exigibilidade do tributo a partir de 04/04/2022, abrangendo aproximadamente nove meses do exercício fiscal.

Defende que o período remanescente de inexigibilidade do DIFAL em favor da embargante corresponde apenas ao primeiro trimestre de 2022, não sendo possível caracterizar o decaimento da empresa como mínimo. Sustenta, ademais, que o próprio Estado do Pará também não obteve provimento integral do recurso, pois permaneceu afastada a cobrança do DIFAL durante o período correspondente à anterioridade nonagesimal.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral, com a manutenção do acórdão embargado, especialmente quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca e à distribuição proporcional dos honorários advocatícios. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais em favor do Estado do Pará, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II - Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à integração ou ao aclaramento da decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, tampouco à manifestação de mero inconformismo da parte sucumbente com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado relativamente à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que teria decaído de parcela mínima do pedido e, por isso, não poderia ter sido reconhecida a sucumbência recíproca.

Todavia, não se verifica qualquer vício interno de coerência lógica apto a justificar a integração do julgado.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e coerente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, concluindo pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e reconhecer a exigibilidade do DIFAL a partir de 04/04/2022.

A partir dessa conclusão, o acórdão promoveu o redimensionamento da sucumbência, reconhecendo expressamente a ocorrência de sucumbência recíproca, circunstância plenamente compatível com o resultado do julgamento.

Com efeito, a sentença de origem havia afastado integralmente a cobrança do DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022. O acórdão, por sua vez, reformou substancialmente tal conclusão ao admitir a exigibilidade do tributo durante a maior parte do exercício fiscal, reconhecendo a inexigibilidade apenas no período compreendido entre 04/01/2022 e 03/04/2022.

Nesse contexto, é inequívoco que ambas as partes experimentaram êxito e insucesso parciais em suas pretensões recursais. O ESTADO DO PARÁ não obteve acolhimento integral de sua tese, uma vez que permaneceu afastada a cobrança do DIFAL durante o período correspondente à anterioridade nonagesimal. De igual modo, a embargante não logrou preservar integralmente a sentença favorável que lhe assegurava a inexigibilidade do tributo durante todo o ano de 2022.

A distribuição proporcional da sucumbência, portanto, decorreu diretamente da solução jurisdicional adotada, em estrita observância ao art. 86, caput, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

Na realidade, o que pretende a embargante é a revisão da conclusão adotada por esta Turma Julgadora quanto à caracterização da sucumbência recíproca, buscando substituir o entendimento firmado no acórdão por interpretação diversa acerca da extensão do decaimento experimentado pelas partes. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios.

A alegação de que teria havido sucumbência mínima igualmente não configura vício integrativo do julgado, mas mera insurgência quanto ao conteúdo decisório adotado. A pretensão de rediscutir a distribuição dos honorários advocatícios demanda revolvimento da própria conclusão meritória do acórdão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Cumpre destacar, ademais, que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é exclusivamente a interna, consistente na incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas pelo decisum e sua conclusão. Não se confunde com a discordância da parte quanto à interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador à matéria debatida.

No presente caso, inexiste qualquer incoerência interna no acórdão embargado. O julgado reconheceu, de forma expressa e fundamentada, que o parcial provimento do recurso de apelação implicava sucumbência recíproca, razão pela qual determinou a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Há perfeita correspondência lógica entre a fundamentação desenvolvida e a conclusão adotada.

Dessa forma, evidenciado que os embargos possuem nítido propósito infringente e objetivam apenas rediscutir matéria já decidida, impõe-se sua rejeição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026